Tribunal: STF
Processo: AI 522846
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
1.      Desnecessária a declaração, na petição do agravo de instrumento
   interposto pela União, de autenticidade de peças (art. 544, § 1º,
   do CPC). Precedentes. O recurso preencheu todos os pressupostos
   de admissibilidade.
2.      Embargos declaratórios
   rejeitados.
/raf/3